Tribunal: TJES
Processo: 0000424-10.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000424-10.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000424-10.2023.8.08.0011

APELANTE: WESLEY PEREIRA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: SUZANA COSTALONGA SILVA - ES29565

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. VALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO.

1.
O reconhecimento do réu pela vítima foi realizado em conformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal, incluindo a descrição das características físicas e a comparação com pessoas de características semelhantes.

2.
A jurisprudência autoriza que o juiz fundamente sua convicção em outras provas, ainda que o reconhecimento pessoal tenha eventuais falhas procedimentais, especialmente em crimes patrimoniais em que a palavra da vítima tem valor probatório relevante.

3. O conjunto probatório confirma a autoria, uma vez que o réu foi encontrado na posse do veículo e de objetos roubados, além das declarações consistentes das vítimas quanto ao modus operandi do delito.

4.Quanto ao pedido de justiça gratuita, cabe ao Juízo da Execução Penal a análise do requerimento, conforme entendimento dominante do STJ e do TJES.

5
.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000424-10.2023.8.08.0011

APELANTE: WESLEY PEREIRA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: SUZANA COSTALONGA SILVA - ES29565

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

WESLEY PEREIRA DA SILVA

em face da r. Sentença proferida
pelo Juízo
de Direito
da
3
ª
Vara
Criminal de
Cachoeiro de Itapemirim

(
link
no Id.
9712246
,
vol. 01, parte. 03,
pp.
57/63),

por meio da qua
l
o
apelante

fora
c
ondena
d
o

pela prática do crime previsto no
art. 15
7
,
§ 2º
,
VI
I,
do Código Penal
, à pena de
0
8
(
oito
) ano
s,

0
3
(
três
) meses
e 27 (vinte e sete) dias
de reclusão

e
302
(
trezentos e dois
)
dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
.

Nas razões

recursais
(
id. 9712258
)
,

o
apelante requer
sua
absolvição,
por insuficiência de provas
da autoria
,
alegando que o reconhecimento foi baseado apenas em características físicas gerais, como altura, porte e cor da pele, as quais poderiam levar a um erro de identificação. Por fim, pretende
a concessão da justiça gratuita e a fixação de honorários recursais à advogada dativa
.

C
ontrarrazões
do Ministério Público

(
Id.
9712261
)
, pugnando-
se
pelo
des
provimento do recurso
.

A Douta Procuradoria de Justiça, n
o
Parecer
ministerial

(
Id.
10506819
),
manifestou-se pela desclassificação da conduta para aquela descrita no art. 180,
caput,
do Código Penal
.

A respeito dos fatos apurados nos autos, e
merge
d
a Denúncia que,
em 22 de outubro de 2014,
por volta das 9h30min, na Rua Afonso Rigo, nº 11, Bairro Paraíso, em Cachoeiro de Itapemirim,
o acusado invadiu a residência da vítima Silvani da Silva Wingler, utilizando uma escada para pular o muro,
tendo em seguida abordado
a empregada doméstica Elizabet
i
Dias Santos com violência e grave ameaça, insinuando estar armado. Em seguida, restringiu a liberdade das vítimas, mantendo-as em um quarto, enquanto subtraía diversos objetos de valor
(joias, relógios, máquina fotográfica, celulares)
e o veículo Toyota Corolla.
No
dia seguinte,
foi abordado na
posse do veículo roubado e reconhecido pela vítima como autor do delito.

Devidamente processado, o réu
foi condenado pela prática do crime de roubo
majorado pelo
emprego de arma de fogo
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Preambularmente, verifico que o apelante aponta erro no reconhecimento do réu feito pela vítima Silvani, alegando que teria se baseado apenas
em características físicas gerais, como altura, porte e cor da pele.

Sobre o ponto levantado, convém fazer algumas considerações.

O art. 226, do Código de Processo Penal, assim descreve o procedimento a ser adotado no reconhecimento de pessoas :

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único. O disposto no n
o
III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.

Nos autos, embora o réu tenha utilizado um lenço para cobrir a boca e o nariz, a Sra. Silvani conseguiu descrevê-lo com precisão:
“
era nego, alto e magro, de pernas alongadas, usava bon
é
e um lenço tampando a boca e o nariz; vestia camisa e bermuda tipo tactel amarrada pela cintur
a
com algo tipo um cadarço e estava descalço” (vol. 01, parte. 02, pp. 08/09),
tendo em seguida afirmado que posu
i
a condições de reconhecê-lo.

Desse modo, fora realizado o procedimento de reconhecimento pela autoridade policial, no estrito cumprimento
das orientações d
o art. 226 do CPP, consoante consta n
o Auto de Reconhecimento (vol. 01, parte 02, pp. 10),
tendo em vista que, após a vítima relatar as características do criminoso, foram colocadas várias pessoas de características físicas parecidas, lado a lado, tendo ela o reconhecido
c
om absoluta certeza e convicção.

De qualquer modo, observo que, a par de existir divergência jurisprudencial acerca da (im)prescindibilidade de observância do art. 226, do Código de Processo Penal, a jurisprudência é segura em orientar algumas
ressalvas
no sentido de que: 1)
“o magistrado pode se convencer da autoria delitiva
a partir do exame de outras provas
que não guardem estreita relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento”
1
; 2) a realização do reconhecimento pessoal é destinada apenas às situações em que
não
há um prévio conhecimento entre o reconhecedor e o reconhecido
2
; 3) mesmo que obedecido o procedimento legal,
não há caráter absoluto e tarifado no resultado do reconhecimento
, seja positivo ou negativo
3
.

No presente caso, verifica-se a presença de uma dessas ressalvas, notadamente o fato de que a acusação em desfavor do apelante não tem o reconhecimento pessoal como único fundamento para a condenação, consoante passo a destacar.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelos Boletins Unificados nº 22698187 (vol. 01, parte 01, pp. 10/12) e nº 22705714 (pp. 17/18) e pelo Auto de avaliação, entrega e reconhecimento (vol. 01, parte 02, pp. 16), no qual consta a apreensão do veículo e do celular da vítima.

A respeito da autoria,
tanto na esfera policial, quanto em juízo,
as vítimas
Silvani da Silva Wingler
e
Elizabete Dias Santos
relataram as circunstâncias do crime, com detalhes sobre o
modus operandi
do autor, que estava com o rosto coberto e as manteve sob ameaça e restrição de liberdade enquanto subtraía bens e veículo da residência.

Ressalte-se que, em razão do tempo transcorrido de mais de 9 anos, entre os fatos e a oitiva judicial das vítimas, não foi possível repetir o reconhecimento em juízo. Todavia, tal circunstância não é suficiente a afastar a aptidão do procedimento realizado em observância às normas do art. 226 do CPP, devidamente corroborado por outras provas produzidas em contraditório judicial.

A propósito, destaco que a jurisprudência é firme no sentido de que
“em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”
(STJ, HC 581.963/SC, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022).

Importante destacar que o réu fora apreendido no dia seguinte, na condução do veículo subtraído, e na posse de um celular da vítima.

Em contrapartida, em seus interrogatórios, apresentou a versão pouco crível e contraditória. Isso porque, no inquérito, afirmou que teria pego o veículo emprestado com um terceiro, que não quis indicar o nome, mesmo sabendo que era fruto de roubo. Diversamente, em contraditório judicial, apontou que comprou o veículo de um rapaz, mas sem apontar o nome ou esclarecer a respeito do valor pago.

Pelo exposto, o pleito absolutório
não prospera,
bem como não há razão para acolher a manifestação ministerial pela desclassificação para o crime de receptação
.

Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Por fim, com relação aos
honorários de advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), observo a apresentação das razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes aplicáveis, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)

à advogada

Dra.
Suzana Costalonga Silva
, OAB/ES nº
29.565
.

Arrimado nas considerações ora tecidas
,
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso
.

É como voto.

1
ST
J
:
HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 18/12/2020; AgRg no REsp n. 1.999.878/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022; AgRg no REsp n. 1.991.572/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022; HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023;
STF:
RHC 206846, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2022.

2
AgRg no HC n. 809.703/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.

3
HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)